Tribunal: TJDFT
Processo: 0710466-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, especialmente quando amparada por outros elementos de prova, é suficiente para demonstrar a utilização de arma branca na dinâmica do roubo, no caso, uma faca, localizada na cintura do acusado.
2. A grave ameaça integrante do tipo do art. 157 do Código Penal pode ser empregada de forma velada, sendo suficiente que restrinja a liberdade psíquica do sujeito passivo, capaz de intimidá-lo ou atemorizá-lo, a ponto de entregar o bem que lhe foi exigido, como ocorreu na hipótese.
3. Em razão do emprego de arma branca (faca), correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, com o agravamento da pena-base.
4. Deve ser afastada a majorante relativa ao concurso de pessoas quando não demonstrado que o delito foi praticado com a participação de dois agentes com liame subjetivo e divisão de tarefas.
5. Quando o réu, mediante uma única ação e num mesmo contexto fático, aborda duas vítimas, exigindo o patrimônio de ambas, dirigindo sua conduta para a subtração de dois patrimônios distintos, há de ser reconhecido o concurso formal entre os dois crimes, aumentando-se a pena em 1/6 (um sexto), uma vez que houve a prática de duas infrações.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, reconhecida a atenuante da menoridade relativa.